Tribunal: TJDFT
Processo: 0737564-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737564-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA ALVES DA COSTA LUSTOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por JOSELIA ALVES DA COSTA LUSTOSA em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama na ação de revisão contratual proposta contra BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO SANTANDER S.A. e BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ora agravados (autos n. 0707119-13.2021.8.07.0018), decisão nos seguintes termos: “Recebo a emenda ID 106551140. Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente persegue medida judicial que determine a limitação dos descontos dos empréstimos bancários realizados entre ela e os bancos réus, para o percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Eis o relato. D E C ID O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam- se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem chegar a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se em consideração o fato de que os descontos procedidos na conta corrente da mutuária, oriundos de contratos de empréstimos aos quais a parte autora anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30%. Ora, quando a própria consumidora, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos ucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável (30%), busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento). Sobre o tema, confira-se: APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RÉU REVEL. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese a autora propôs ação de revisão de contrato com o intuito de limitar o somatório dos descontos procedidos em seu contracheque e conta corrente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração. 1.1 O Juízo sentenciante julgou o pedido parcialmente procedente para determinar que as instituições financeiras se abstivessem de proceder a descontos, vinculados a contratos de mútuo, diretamente na conta corrente/salário da autora. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. Precedentes. 3. O autor, ao celebrar contrato de mútuo bancário, com débito diretamente de sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 4. No caso em exame, o fato deduzido na causa de pedir não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes na conta do correntista e sim como mera modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 5. É possível o arbitramento de honorários de sucumbência, ainda que decretada a revelia, desde que tenha havido a constituição de procurador nos autos e atuação no curso processual. 6. De acordo com o art. 292, inc. II, do CPC, nas hipóteses de revisão contratual o valor da causa deve ser o montante correspondente ao ato ou à sua parcela controvertida. 7. Recurso interposto pela autora conhecido e desprovido. Apelações interpostas pelas rés conhecidas e providas. (Acórdão n.1184980, 07024895020178070018, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a parte autora, devidamente intimada, não anexou aos autos a cópia dos contratos vinculados aos réus, impossibilitando a análise das cláusulas pactuada (número e valor das prestações, quantidade de parcelas pagas, etc). Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA” (Decisão – ID 30937046, p. 12-14). Nas razões recursais (ID 30937040), JOSELIA ALVES DA COSTA LUSTOSA alega abusividade nos descontos realizados em sua folha de pagamento e conta bancária em decorrência de empréstimos contratados junto aos agravados, cuja totalidade ultrapassa 30% (trinta por cento) de seu rendimento líquido: “A Requerente comprova de forma inequivoca a verossimilhanca de suas alegacoes, no sentido de que celebrou contratos de emprestimos com os reus, conforme demonstram o contracheque e o extrato anexos. Ademais, comprovou que os descontos em sua folha de pagamento, realizados pelos reus, ultrapassam o valor de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos liquidos, apropriacao indevida e abusiva que podem se prorrogar por periodo prolongado, motivo pelo qual se faz necessaria tutela de urgencia. Por essa razao, impoe-se a aplicacao da limitacao do desconto em folha de pagamento ao valor nao superior a 30% (trinta) por cento dos rendimentos liquidos do Promovente. Tudo nos termos dos arts. 10 e 11, do Decreto Distrital No 28.195/2007. No que diz respeito ao fundado receio de dano irreparavel ou de dificil reparacao, tal requisito tambem se faz presente, na medida em que o Promovente esta sendo tolhido de grande parte de sua renda liquida, uma vez que os descontos sao realizados tambem em sua conta corrente o que certamente lhe acarreta muitas dificuldades financeiras” (Agravo de Instrumento - ID 30937040 p. 3-4). Ao final, pede: “Com essas consideracoes, o agravante pede a essa Corte que conheca e de provimento ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, consolidando a liminar que vier a ser deferida para, incontinenti, atribuir-se efeito suspensivo ao r. despacho hostilizado e, no merito, reformar-se a r. decisao agravada, determinando o seguinte: i.Seja determinado que o valor da soma dos descontos realizados pelos nao ultrapasse o percentual de 30%, do salario liquido da Autora, qual seja (R$ 7.178,60), equivalente hoje os 30% - R$ 2.153,58, sobrando o equivalent ja descontando os 30% o valor liquidos de R$ 5.025,02, destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correcao monetario do total dos emprestimos tomado junto aos Reus; ii.Subsidiariamente, considerando que as parcelas descontadas na folha de pagamento, incluindo tambem as parcelas do emprestimo consignado e novacao que estao no extrato bancario, ja ultrapassam 30% do seu salario liquido, requer que seja determinado aos reus que as parcelas dos emprestimos consignados sejam limitadas a 30% da sua remuneracao liquida, ou seja, R$ 2.153,58. iii. - Seja determinado aos Reus que se abstenham de incluir o nome do Autor junto aos orgaos de protecao ao credito, sob pena de multa; iv.que, do MANDADO LIMINAR tambem seja dado ciencia ao orgao empregador da parte Autora, qual seja: SPO A/E 04 - QCG - PALACIO TIRADENTES - Setor Policial Sul - Asa Sul - Brasilia - DF - CEP: 70610200 e ciencia aos requeridos no endereco ja qualificado, para que nao seja autorizado o desconto superior ao maximo de 30% do salario liquido da parte autora.” (Agravo de Instrumento – ID 30937040). Sem preparo dado o deferimento da gratuidade de justiça na primeira instância (Decisão – ID 30937046, p. 12-14). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão de tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. JOSÉLIA ALVES DA COSTA LUSTOSA (agravante) aduz que, como policial militar do Distrito Federal, a soma mensal das consignações facultativas em contracheque não poderá exceder a 30% da remuneração ou subsídio do servidor (ID 30937040, p. 10), matéria cujo exame não perpassa pelo Tema 1.085, referente à afetação de Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP sob sistemática dos recursos repetitivos para analisar "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário"[1]. O caso em comento é regido por Lei Complementar Distrital 840/2011 e Decreto Distrital 28.195/07, distintos da Lei Federal 10.820/2003, atinente ao tema afetado; desnecessária, portanto, a suspensão do processo conforme determinado na Proposta de Afetação (ProAfR no REsp 1.872.441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021). Por oportuno: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MILITAR. MP 2.215-10/2001. TEMA 1085 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. NÃO SUJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. ( ) 5 - Tratando-se de militares, a matéria é regida pela MP 2.215-10/2001, de modo que o presente recurso não é alcançado pela determinação de suspensão proveniente do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085, em que a questão de direito controvertida se refere à "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1366790, 07183465420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para a concessão do efeito suspensivo ativo, mister se faz a presença concomitante dos requisitos da relevância da fundamentação e do perigo de lesão grave e de difícil reparação (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Como relatado, a agravante se insurge contra decisão pela qual indeferido pedido de tutela provisória de urgência para limitar ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos as parcelas mensais de empréstimos contraídos junto aos Bancos agravados. Aduz, em suma, que o débito mensal em sua folha de pagamento está comprometendo a sua subsistência, pois os descontos de consignados ultrapassam 30% de sua renda. Como bem destacado pelo juízo de origem e quanto aos débitos efetuados em conta-corrente, não demonstrada a verossimilhança das alegações da agravante: não individualizou na petição inicial, nem neste recurso os lançamentos do extrato bancário alegadamente decorrentes de mútuo (Extrato - ID 30937045, p. 33-35, não tendo sido informado a instituição credora e os valores das parcelas, assim como não juntados os respectvos contratos. Quanto aos empréstimos consignados, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito alegado que se extrai dos argumentos da agravante. A probabilidade do direito encontra-se consubstanciada nos documentos juntados aos autos, os quais indicam que os descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento contratados com os Bancos agravados, somados, superam o limite fixado na lei. Descontos de empréstimos bancários em folha de pagamento são regulados por lei; a agravante é policial militar da reserva do Distrito Federal (consoante contracheque de ID 30937043); por isto, hipótese de incidência do que previsto no art. 116, §§ 1o e 2o da Lei Complementar Distrital 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas. Como se ve, a legislacao distrital estabelece limitação dos descontos de emprestimos consignados a 30% dos rendimentos liquidos (remuneracao bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. A agravante percebe remuneração bruta de R$9.572,27 (nove mil quinhentos e setenta e dois vinte e sete centavos); retirados os descontos compulsorios (seguridade social – “CONTRIBUICAO PENSAO MILITAR” –, fundo de saúde e imposto de renda), rendimento liquido de R$ 7.266,60 (sete mil duzentos e sessenta e seis reais sessenta centavos). Logo, o valor máximo para descontos relativos a empréstimos consignados na folha de pagamento seria de R$2.188,41 (dois mil cento e oitenta e oito reais quarenta e um centavos). No contracheque da agravante (ID 30937043), constam os descontos de consignados destinados ao BANRISUL (R$142,00), ao BRB (R$2.478,28) e ao SANTANDER (R$555,40 e R$84,00). Somadas as parcelas, tem-se o débito mensal de R$3.259,68 (três mil duzentos e cinquenta e nove reais sessenta e oito centavos), totalizando cerca 45% da remuneração da agravante. Observa-se, ainda, que o desconto mensal oriundo de empréstimo consignado com o BRB (R$2.478,28) mostra-se, em princípio, ilegítimo, pois, isoladamente considerado, ultrapassa o limite de 30% dos rendimentos da servidora. Em outras palavras, o BRB não se atentou aos limites da margem consignável quando estabeleceu a parcela mensal do mútuo concedido à agravante, valor que deve se ajustar àquele permitido. E oportuno ressaltar que a relacao contratual deve se pautar pela funcao social do contrato, pela justica contratual e pela boa-fe objetiva já que comportamento que deve ser caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperacao, informacao, lealdade e razoabilidade entre os contratantes (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único - 8. ed., Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 667 a 688). Igualmente evidente o perigo de dano, consubstanciado na dificuldade de sustento da agravante e comprometimento de sua capacidade financeira ante os descontos de sua renda pelos consignados, que equivalem a cerca de 45% dos seus ganhos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. As controvérsias sobre a solvência de obrigações contratuais de mútuo, ainda que livremente contratadas, devem ser analisadas com cautela, em especial, a se conferir respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, preservação ao mínimo existencial e a se observar situações de superendividamento pelo contratante do empréstimo. 4. No caso em apreço, ainda que não tenham sido colacionados aos autos contracheques mais atuais da agravante, observa-se que esta não fora intimada para tanto. Além disso, mostra-se possível verificar, de plano, que o valor descontado a título de empréstimo encontra-se superior à margem consignável da agravante, ainda em maio de 2020. 5. Dos elementos constantes dos autos, tem-se que se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida no tocante à limitação dos descontos dos empréstimos bancários descontados diretamente na folha de pagamento da autora/agravante, restando demonstrada a desproporcionalidade entre o percebido pela agravante e os descontos realizados pela agravada e que são capazes de conduzir a recorrente à insolvência, especialmente diante do cenário econômico de elevação de preços, em decorrência das consequências da pandemia pela Covid-19 que assola o País. 6. A decisão recorrida comporta reforma, devendo o recurso interposto pela autora/agravante ser provido para limitar os descontos promovidos em seu contracheque ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais líquidos auferidos, até o julgamento do mérito da ação pelo juízo a quo. 7. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1371236, 07196664220218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REITERAÇÃO DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ACIMA DO LIMITE LEGAL. READEQUAÇÃO PERMITIDA. 1. Embora o CPC disponha que a tutela provisória de urgência pode ser requerida em sede recursal (art. 299, parágrafo único), não pode o apelante reiterar o pedido que já restou indeferido pelo Juízo de origem e confirmado pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento, mormente quando não há qualquer fato novo. 2. O desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é lícito, desde que respeitado o limite de 30% da diferença entre o rendimento bruto e as consignações compulsórias, nos termos do art. 45 da Lei no 8.112/1990. 3. Verificado que os descontos consignados em folha de pagamento superam o limite legal permitido, deve haver a readequação obedecendo a margem consignável. 4. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, provido” (Acórdão 1329796, 07123371020208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, em juízo de cognição sumária, reputo demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, razão por que defiro parcialmente o efeito suspensivo ativo para determinar aos Bancos agravados (BANRISUL, BRB e SANTANDER), quanto aos empréstimos com desconto em folha de pagamento, limitem as parcelas mensais ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos de JOSELIA ALVES DA COSTA LUSTOSA. A readequação deve observar a ordem cronológica dos contratos para que seja priorizado o que foi firmado em primeiro lugar, objetivando, com isso, evitar prejuízos à instituição financeira que atentou para os limites legais de desconto (diferentemente dos empréstimos posteriores que, eventualmente, tenham excedido aquele limite). Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. [1] “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. " (ProAfR no REsp 1.872.441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021). Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora